Tribunal: STF
Processo: HC 244024
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Hugo Albuquerque Vieira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 878.881/RJ (doc. 8).  



    Consta e documento encartado a estes autos que o paciente “[...] está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas” (doc. 7, p. 2).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta que:  



    O paciente foi preso em 08/08/2023, em virtude de cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, nos presentes autos e decorrente ter sido denunciado nos presentes autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], parágrafo 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo], da Lei 12.850/2013, n/f do artigo 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei n. 8.070/90.



    Quanto ao processo de n. 0305404-58.2017.8.19.0001, que consta na FAC do paciente e que tramita perante o Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo – RJ, importante destacar que o réu absolvido, tendo o MP também pugnado pela sua ABSOLVIÇÃO.



    Insta frisar ainda, que o paciente NÃO FOI PRESO EM POSSE DE QUALQUER COISA ILÍCITA na ocasião do cumprimento do mandado de prisão nos presentes autos (index 6624), razão pela qual não há que falar em materialidade do delito.



    Importante mencionar, que NÃO pode ser imputado ao paciente participação na organização criminosa, investigada nos presentes autos, uma vez que conforme se observa no RELATÓRIO do IP (PÁGINA 1174) a linha telefônica objeto da interceptação telefônica estava vinculada ao CPF de uma mulher, de nome MANUELA RIBEIRO BORGES (PÁGINA 1174), pessoa estranha aos autos e ao réu.



    A fragilidade do decreto prisional em relação ao paciente, está consubstanciada nos fatos acima narrados e ainda, ante a ausência de qualquer perícia de voz, ou até mesmo de um “print” de conversas de aplicativo WhatsApp, logo, não há embasamento para a decretação da prisão preventiva.



    Foi requerida revogação da prisão preventiva no Juízo de 01º Grau, porém o pedido foi indeferido.



    Por inconformismo com a decisão de 01º Grau, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido DENEGADA A ORDEM, conforme Ementa abaixo mencionada: [...].



    Inconformada a defesa do paciente impetrou HC substitutivo de Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator do Habeas Corpus, em decisão monocrática, não conhecido do habeas corpus.



    Assim, a impetrante interpôs agravo regimental, tendo o Colegiado da 05ª Turma por unanimidade, não conheceu do Habeas Corpus e desproveu o Agravo.



    Destaque-se ainda que que em nenhum momento foi comprovada qualquer conduta do paciente que vislumbrasse risco à ordem pública, cabendo ressaltar que comprovou residência fixa, consoante documentação anexa. E ainda, não restou comprovado o risco à instrução criminal, pois as testemunhas são policiais.



    Diante desta decisão, se insurge o paciente frente à ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva, mormente do periculum libertais, possuindo, o paciente, residência fixa, sendo primário e portador de bons antecedentes.



    No presente caso é evidente a possibilidade de que o paciente responda ao processo em liberdade, em razão da natureza do delito e da ausência de fundamentação suficiente no decreto prisional para justificar a manutenção da prisão preventiva, acentuando que a alusão à gravidade do delito, não impedem a concessão da revogação da prisão, razão pela qual se impetra o presente HC. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    a) seja concedida LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS, relaxando-lhe o cárcere, expedindo-se o VITOR HUGO ALBUQUERQUE VIEIRA aguarde em liberdade o julgamento do writ;



    b) Seja posteriormente, concedida em definitivo, a ordem de HABEAS CORPUS, confirmando a liminar, dada a ilegalidade do mandado de prisão.



    c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer subsidiariamente, a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR, conforme o teor do artigo 282, parágrafo 6º e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 12.403/11. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 2º, PARÁGRAFO 2º, DA LEI Nº 12.850/13, N/F DO ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO V, DA LEI Nº 8.072/90. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade, a decisão monocrática do Relator baseada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Órgão Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos. Precedentes. III – No presente caso, verifica-se no acórdão impugnado, (HC n. 5725392-18.2022.8.09.0000), que as questões aqui tratadas não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Desta forma, se o Tribunal a quo não se manifestou acerca das matérias ventiladas na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido. (doc. 8, p. 1 – grifei). 



    Com efeito, a questão de mérito apresentada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). 4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso. III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator